Tribunal: TJSP
Processo: 1018864-31.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Demanda ordinária de restituição de valores erroneamente creditados na conta da ré. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. Preliminar de não conhecimento do apelo. Rejeição. pleito de parcelamento. descabimento. juros de mora corretamente fixados desde a citação. incidência do parágrafo único do art. 397 do código civil. correção monetária que deve mesmo incidir desde a data do crédito

Ementa:
Demanda ordinária de restituição de valores erroneamente creditados na conta da ré. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. Preliminar de não conhecimento do apelo. Rejeição. pleito de parcelamento. descabimento. juros de mora corretamente fixados desde a citação. incidência do parágrafo único do art. 397 do código civil. correção monetária que deve mesmo incidir desde a data do crédito dos valores em favor da ré, para que seja preservado o poder aquisitivo da moeda. RECURSO desPROVIDO.